Tribunal: TJMT
Processo: 0002470-19.2013.8.11.0017
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002470-19.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDA DO NASCIMENTO BRITO - CPF: 550.872.131-20 (APELADO), MARLY ALMEIDA OLIVEIRA GOMES - CPF: 416.137.166-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1216-57 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RUY SOARES BARBOSA - CPF: 232.014.871-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -

REVELIA DO RÉU – HONORÁRIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE DA SUA REDUÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A revelia do réu não pode ser utilizada como fundamento para arguir a sua ausência de pretensão resistida.

Inviabiliza-se a redução dos honorários quando já arbitrados no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada procedente em parte para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação ao contrato nº 21/87713-0 e a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos do crédito. Em razão da sucumbência reciproca, as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa foram divididos igualitariamente entre as partes.

O apelante defende a ausência de pretensão resistida e por isso postula a sua não condenação aos honorários.

Contrarrazões no ID 161084357.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada Ação Declaratória de Inexistência de

Débito em desfavor do apelante, aduzindo que foi indevidamente cobrada por uma dívida que não celebrou.

O apelante, devidamente citado, não contestou a inicial (ID 161092343 - Pág. 6), o que acarretou na sua revelia.

Por conseguinte, não há falar na ausência de pretensão resistida, pois não a apresentação de defesa deu-se diante da sua inércia e não pretensão de solução amigável da lide. No mais, ainda que se falasse na aplicação do princípio da causalidade, caberia à apelada arcar com a sucumbência, ante a sua desídia em permitir a fraude bancária que ocasionou danos à apelada, necessitando desta lide para declarar a sua inexigibilidade.

Já o quantum arbitrado (10% sobre o valor atualizado da causa), já foi fixado
no mínimo legal. Portanto, não há falar na sua minoração.

Posto isso,
nego provimento. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios em favor do apelado em mais 5% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023